Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736756-65.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CRISTAL DO PARQUE, DENISE APARECIDA CALDEIRA DE SOUZA MAIA DE ANDRADE, JOSE ANTONIO DA SILVA, MARILIA ALVES VIEIRA, MELQUISEDEC MEDEIROS MOREIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CRISTAL DO PARQUE, JOSE ANTONIO DA SILVA, MARILIA ALVES VIEIRA, MELQUISEDEC MEDEIROS MOREIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE, DENISE APARECIDA CALDEIRA DE SOUZA MAIA DE ANDRADE, FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/01/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR